Tribunal: TJDFT
Processo: 0740023-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740023-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a tempestividade do agravo de instrumento, interposto em 23/09/2024, considerando que a aba “Expedientes” do processo referência informa que foi registrada ciência da decisão agravada em 30/08/2024, com prazo de 15 para manifestação, que, em tese, se encerrou em 20/09/2024. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator